Tribunal: TJMT
Processo: 1036371-51.2023.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036371-51.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA CONCEICAO GAIAO CHAVES - CPF: 302.471.526-68 (RECORRENTE), KLEYSLLER WILLON SILVA - CPF: 627.784.711-20 (ADVOGADO), LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON - CPF: 921.379.111-91 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. RECURSO REJEITADO.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO DAYCOVAL S/A em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma Recursal, que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto por Maria Conceição Gaião Chaves para declarar a inexistência dos contratos nº 50-014981902/23, 50-014981905/23 e 53-2472803/23, determinar a devolução dos valores indevidamente descontados, com correção monetária e juros legais, manter a condenação por danos morais e confirmar a obrigação de restituição dos valores creditados sem autorização da consumidora.

O embargante sustenta, em resumo, que a decisão teria incorrido em julgamento extra petita, ao declarar a nulidade do contrato nº 50-014981905/23 (com parcela de R$ 522,00), sem que houvesse pedido expresso da parte autora. Alega também que houve supressão de instância, pois a sentença de primeiro grau não analisou tal contrato, e, por fim, aponta contradição no acórdão ao reconhecer a nulidade mesmo diante da juntada de documentos pela instituição financeira.

Manifestação da embargada no id 264821299.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1036371-51.2023.8.11.0003

Classe CNJ

1689

Origem:

Primeiro Juizado Especial de Rondonópolis

Embargante(s):

Banco Daycoval S/A

Embargada(s):

Maria Conceição Gaião Chaves

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 16/04/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

No caso em exame, não há qualquer omissão ou contradição na decisão embargada, que analisou de maneira clara e fundamentada todas as questões trazidas ao debate.

A alegação de extrapolação dos limites do pedido não se sustenta.

Embora a sentença de origem tenha deixado de se manifestar sobre o contrato de R$ 522,00, é fato devidamente comprovado nos autos que a parte autora ampliou os pedidos no aditamento à petição inicial (Id. 247644241), formulando requerimento específico quanto à suspensão dos descontos e à declaração de inexistência desse contrato antes mesmo da apresentação da contestação. Ou seja, o pedido integrava a controvérsia desde a fase postulatória, o que afasta qualquer alegação de inovação recursal ou surpresa processual.

Mais do que isso, o próprio embargante se manifestou expressamente sobre o contrato nº 50-014981905/23 na contestação (Id. 247644655), apresentando documentos, extrato de liberação de valores, validação facial, biometria e demais dados técnicos. Tais elementos evidenciam que houve contraditório pleno sobre o tema.

Portanto, o acórdão não extrapolou os limites da lide, pois se restringiu a analisar pedido que já constava dos autos e havia sido impugnado pela parte ré. Aplica-se ao caso o princípio do
iura novit curia
, segundo o qual o julgador não está adstrito à qualificação jurídica indicada pela parte, desde que se mantenha dentro do quadro fático e dos pedidos deduzidos.

Também não procede a alegação de que teria havido supressão de instância.

Comprovado nos autos que a autora provocou expressamente o juízo de primeiro grau, por meio de embargos de declaração (Id. 247645166), requerendo a análise do contrato de R$ 522,00, não se pode afirmar que o tema era novo. Nos referidos embargos, a parte autora expôs de forma clara que a sentença havia deixado de se pronunciar sobre a legalidade do referido contrato e sobre os descontos dele decorrentes.

Mesmo assim, o juízo singular deixou de enfrentar a questão, rejeitando os embargos sob o fundamento genérico de que se trataria de mera tentativa de rediscutir a matéria. Essa omissão de primeiro grau, apesar de formalmente provocada, foi suprida por esta Turma Recursal com base no art. 1.013, §1º, do CPC, que autoriza o julgamento imediato do mérito quando a causa estiver em condições de tal, como aqui se verifica.

Logo, a análise feita no acórdão não importou em usurpação de competência, mas em regular atuação do colegiado diante da omissão da instância precedente.

Por fim, o embargante aponta contradição no julgado ao sustentar que apresentou documentos suficientes para comprovar a regularidade dos contratos.

No entanto, a decisão embargada não apresenta contradição, mas apenas conclusão jurídica contrária à tese defendida pelo banco.

O acórdão considerou que os documentos apresentados (assinatura digital, selfie, geolocalização etc.) não demonstraram que a parte autora teve ciência real e inequívoca do conteúdo contratual, tampouco que prestou consentimento válido, o que justifica o reconhecimento do vício de vontade (erro substancial – art. 138 do Código Civil). Além disso, reconheceu-se a violação ao dever de informação (art. 6º, III, do CDC), o que reforça a nulidade dos negócios jurídicos impugnados.

Assim, a valoração das provas foi feita de forma motivada e coerente, sem qualquer contradição entre os fundamentos e a conclusão adotada.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos,
porém, rejeito-os.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025